Tribunal: TJES
Processo: 5000715-39.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-39.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. BAIXO VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 286 da Lei Municipal nº 879/2000, em razão do valor do crédito tributário ser inferior ao limite mínimo previsto para ajuizamento.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção da execução fiscal por baixo valor, sem prévia intimação do exequente, em violação ao princípio da não surpresa.

III.
Razões de decidir

3. O princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, exige que as partes sejam previamente ouvidas antes de qualquer decisão que lhes seja desfavorável.

4. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual, em razão do baixo valor do crédito, sem que a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar, configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que o Município seja intimado a se manifestar sobre a alegada falta de interesse processual.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue execução fiscal por falta de interesse processual, sem prévia intimação da Fazenda Pública, por violação ao princípio da não surpresa."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
ESPÓLIO DE ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA
, julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC c/c Art. 286 da Lei Municipal nº 879/2000.

Irresignado (ID 9398030), o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
aduz, em síntese:
(i)
Inconstitucionalidade do art. 286 do Código Tributário Municipal uma vez que teve sua redação alterada por Lei Ordinária, quando só poderia sofrer alteração por Lei Complementar, nos termos ao art. 146 da Constituição Federal;
(ii)
ausência de intimação do Município para se manifestar sobre a questão, ferindo, assim, o princípio da não surpresa nas decisões judiciais; e
(iii)
necessidade da Execução Fiscal militar em benefício do credor.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
ESPÓLIO DE ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA
, julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC c/c Art. 286 da Lei Municipal nº 879/2000.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Antes de apreciar o recurso, transcrevo,
in litteris
, os fundamentos do juízo
a quo
na sentença recorrida:

“O
Município de Piúma
ajuizou ação de execução fiscal em face de EXECUTADO: ESPOLIO DE ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA, referente à cobrança do valor de
R$ $607.44
, a título de Imposto Predial e Territorial Urbano.

Sabe-se que a arrecadação tributária se afigura na hipótese de interesses secundários (interesse do Estado), pois é o meio pelo qual o ente público aufere receitas para a concretização dos interesses primários (saúde, educação, segurança pública, dentre outros), motivo pelo qual é legítimo ao Administrador pleitear pela economicidade e razoabilidade para não buscar pela via judicial aqueles créditos de pequena monta, estabelecidos em lei específica Municipal, quando os custos da execução forem maiores que o próprio crédito pleiteado.

Nesse sentido, o Código Tributário do Município de Piúma, Lei nº 879/2000, estabeleceu o valor mínimo para o ajuizamento de ações judiciais para cobrança de dívida ativa dos munícipes. Vejamos:

Art. 286 Os débitos inscritos em dívida ativa cujo valor
não exceda a 192 (cento e noventa e dois) UFMPs, considerados o principal devidamente atualizado e os acessórios - juros e multa - não serão levados a cobrança judicial, por ser a execução notoriamente antieconômica
, mas deverão ser cobrados administrativamente e protestados na forma desta lei, inclusive com inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes Municipal, e nos órgãos de proteção ao crédito a nível local, estadual e nacional.
(Redação dada pela Lei nº 2.244, de 28 de dezembro de 2017)

Ora, da análise dos autos extrai-se que o valor exequendo nestes autos é inferior ao teto mínimo estabelecido para a cobrança judicial já que no ano de
2018
o valor da Unidade Fiscal do Município de Piúma –
UFMP
foi estabelecido em
R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos) (Decreto Municipal nº 1.151/2017)
, que multiplicado por
192 UFMP
resulta na soma de
R$ 627,84
(seiscentos e vinte sete reais e oitenta e quatro centavos).

Nessa senda, entendo que seja o caso de extinção da lide, sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

Veja-se, dentre as condições da ação encontra-se o interesse de agir, que se consubstancia quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o pretendido, interesse esse que está sendo resistido pela parte
ex adversa
, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore na sua condição jurídica.

Dessa forma, o legislador previu que o interesse de agir é passível de atuação
ex ofício
do magistrado, nos termos art. 485, § 3º, do CPC, vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

VI
- verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
MUNICÍPIO DE RIO BONITO. EXTINÇÃO DO FEITO POR VALOR INFERIOR AO PISO PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE
. DECISÃO DISCRICIONÁRIA DO ENTE FEDERATIVO DA CONVENIÊNCIA DE NÃO AJUIZAR EXECUÇÕES DE DÉBITOS BAIXOS. A controvérsia recursal se restringe sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal de valor inferior ao piso estipulado no Código Tributário Municipal para cobrança judicial de débitos. De fato, o Colendo Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário arbitrar valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, conforme Recurso Extraordinário Representativo nº. 591033 / SP (tema nº. 109). Igualmente, o enunciado de súmula nº 452 do STJ, que apesar de se referir à Administração Federal, aplica-se a todos os entes federativos: ¿A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício¿. Todavia, o descabimento de estipular valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal é vedada ao Poder Judiciário, pois se trata de matéria insindicável de cada ente federativo. Nesse sentido, cabe ao Poder Público de cada Fazenda Pública a decisão discricionária do custo benefício de ajuizar execuções de valores baixos. No Município de Rio Bonito, o Código Tributário Municipal prevê que os débitos de até 500 UFIRS-RB serão cobrados apenas extrajudicialmente, conforme art. 529, § 4º da Lei Complementar Municipal nº 1.168/2003: ¿Os créditos tributários e não tributários inferiores a 500 (quinhentas) UFIRS-RB não serão ajuizados, devendo a Procuradoria Geral do Município buscar meios extrajudiciais para sua cobrança¿. Logo, o Município exerceu seu poder discricionário de prever um valor de piso para ajuizamento de execuções fiscais para cobrança das dívidas, cabendo à Procuradoria cobrar extrajudicialmente os débitos inferiores. Ao contrário do que alega o apelante, não há margem para interpretação de possibilidade de execução judicial pela inviabilidade da cobrança administrativa, pois o texto legal é claro ao vedar a possibilidade de ajuizamento da execução fiscal. Outrossim, não se verifica inconstitucionalidade por vício de competência, porquanto não se trata de Direito Processual Civil, de competência privativa da União, mas de Direito Tributário, cuja competência é concorrente entre cada ente federativo. Desse modo, correta a sentença de extinção da execução, em razão de ser inferior ao piso previsto no próprio Código Tributário Municipal. Jurisprudência pacífica deste TJERJ. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00217124420168190046, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 22/11/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

Apelação. Execução fiscal. Sentença de extinção do processo por falta de interesse processual sob o fundamento de execução de valor irrisório. Embora não caiba ao Judiciário decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno, pois o exame da conveniência do ajuizamento de débitos fiscais constitui prerrogativa da Administração Pública,
no caso, a LM 2.208/2019, que fixou valor mínimo para a distribuição de execuções fiscais municipais. Sendo assim, configurada está a falta de interesse de agir fazendário, tendo em vista o comando expresso no art. 2º da lei em comento no sentido de que a Procuradoria Jurídica Municipal deverá requerer o arquivamento, bem como a baixa na distribuição das execuções fiscais cujos valores sejam iguais ou inferiores a 87 UFM's, como na hipótese dos autos. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
Art. 252 do RITJSP. Nega-se provimento ao recurso. (TJ-SP - AC: 10007031520188260411 SP 1000703-15.2018.8.26.0411, Relator: Beatriz Braga, Data de Julgamento: 22/03/2021, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2021).

Assim sendo, como imperativo de eficiência, economicidade e razoabilidade, a extinção do feito se impõe, pois mostra-se contraproducente manter o andamento de ações judiciais que no seu cerne são mais custosas aos cofres públicos do que o próprio direito vindicado e, ainda, em razão da previsão da lei infraconstitucional acima mencionada.

DIANTE DO EXPOSTO,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c Art. 286 da Lei Municipal nº 879/2000,
JULGO EXTINTO,
sem resolução de mérito, a presente ação de execução fiscal.

Deixo de condenar o erário nos ônus sucumbenciais de estilo em face da manutenção do crédito fiscal e da viabilidade da cobrança por meios extrajudiciais.

Considerando, o que dispõe a Lei nº 11.608/2003 deixo de condenar ao requerido ao pagamento de custas e despesas processuais.

Dispensada a remessa necessária (art. 496, § 3º, I, do CPC, com a interpretação conferida no REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

P.R.I.

Decorrido o prazo recursal ou havendo renúncia das partes a este,
CERTIFIQUE-SE

o trânsito em julgado.

Após,
ARQUIVE-SE
com extinção e baixa definitiva.”

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
aduz, em síntese:
(i)
Inconstitucionalidade do art. 286 do Código Tributário Municipal uma vez que teve sua redação alterada por Lei Ordinária, quando só poderia sofrer alteração por Lei Complementar, nos termos ao art. 146 da Constituição Federal;
(ii)
ausência de intimação do Município para se manifestar sobre a questão, ferindo, assim, o princípio da não surpresa nas decisões judiciais; e
(iii)
necessidade da Execução Fiscal militar em benefício do credor.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Pois bem.

Cinge a controvérsia em aferir o acerto da sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão do baixo valor do crédito fazendário.

No mês de dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1355208/SC e fixou a seguinte tese relativa ao Tema 1.184 de Repercussão Geral, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor.

Eis as teses chanceladas pela unanimidade dos Ministros em 19/12/2023:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário em 19.12.2023.)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. ”

“§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Volvendo-se ao caso em tela, verifica-se que, de fato, o valor atribuído a esta execução é inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), perfazendo o valor de R$607.44 (seiscentos e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Dentre outras questões, o município exequente, ora apelante, suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, haja vista que não lhe foi oportunizada a manifestação sobre a possibilidade de extinção do feito.

Nesse aspecto, restando inobservado o que preconiza o princípio da não surpresa, razão assiste ao apelante.

O referido princípio, corolário do contraditório, está previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - a decisão prevista no art. 701."

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:

"b) Qualquer decisão que contrarie uma parte, não será tomada" sem que ela seja previamente ouvida"(art. 9º): as decisões judiciais não podem surpreender a parte que terá de suportar suas consequências, porque o contraditório moderno assegura o direito dos sujeitos do processo de não só participar da preparação do provimento judicial, como de influir na sua formulação. Aqui o Código garante, com nitidez, o princípio da" não surpresa "no encaminhamento e na conclusão do processo.

c) Por fim, mesmo que a questão tenha sido debatida amplamente, não se permite ao juiz decidi-la mediante fundamento ainda não submetido à manifestação das partes (art. 10). A vedação prevalece inclusive quando se trata de matéria apreciável de ofício, como

explicita o dispositivo legal em referência. Mais uma vez, o Código prestigia o princípio da" não surpresa "." (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum. 60. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 88)

No caso dos autos, houve a extinção do feito executivo antes da citação do executado.

Considerando-se o que restou decidido pela Suprema Corte, a Fazenda Pública, antes de ajuizar a execução fiscal, deve provar que promoveu a conciliação ou a adoção de solução administrativa e a realização do protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida.

Mesmo que se reconhecesse a viabilidade de o magistrado exercer o controle normativo principiológico, a extinção da execução sem resolução de mérito
não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública
.

Em mesmo sentido, destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO EM FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ADVINDO DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO - QUESTÃO NÃO DEBATIDA ANTERIORMENTE NO CURSO DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A MATÉRIA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA VEDAÇÃO A DECISÕES SURPRESA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9.º E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE DO ATO JURISDICIONAL - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. -
Decorre do princípio constitucional do contraditório, em sua dimensão substancial, a garantia de influência das partes nos pronunciamentos judiciais e a vedação da prolação de decisões surpresa, expressas nos artigos 9.º e 10 do Código de Processo Civil, a determinarem que, antes de se pronunciar sobre qualquer matéria não debatida nos autos, ainda que cognoscível de ofício, o Magistrado oportunize, à parte prejudicada, manifestar-se sobre a questão, sob pena de nulidade.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50042505020218130411 1.0000.24.202475-0/001, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 23/07/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. LEI MUNICIPAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. 1. O STF, no julgamento do RE 1355208/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1184), fixou a seguinte tese: ?1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis?.2. Embora se admita o controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do princípio da racionalidade econômica, não é dado ao magistrado estabelecer, heteronomamente, o valor de alçada, em detrimento daquele eleito pelo Município (no exercício de sua competência legislativa), sem antes justificar a efetiva inviabilidade econômica do processo, evidenciada por indicadores concretos, específicos daquele ente público, como o custo médio e a duração das execuções, o índice de êxito da Fazenda Pública etc.
3. A extinção da execução fiscal de pequeno valor não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública, seja para demonstrar o interesse de agir, o que pode ocorrer pela indicação de motivo legítimo que a levou a não realizar o protesto; seja para requerer a suspensão do processo para utilização de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança.
4. No caso, o juiz extinguiu o processo, sem antes intimar o exequente para se manifestar sobre o seu interesse de agir, situação que viola, por si só, as garantias previstas nos arts. 9º e 10, do CPC.
Sentença cassada.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5317610-85.2022.8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). Sirlei Martins da Costa, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR AO EXEQUENTE A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00072694820228160083 Francisco Beltrão, Relator: Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024)

Na hipótese, o juiz decretou a extinção anômala da execução, sem possibilitar que o Município de Piúma se manifestasse previamente sobre o seu interesse de agir
, situação que viola, por si só, as garantias previstas nos arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil.

Ainda que se tratasse de matéria cujo conhecimento houvesse de se dar de ofício, o magistrado não poderia proferir qualquer decisão contrária ao interesse do exequente sem antes lhe ouvir a respeito da questão, como ocorreu no caso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando, por consequência, o retorno dos autos à origem, para que o douto Juízo
a quo
, antes de decidir novamente sobre a alegação de falta de interesse processual, oportunize ao Exequente manifestar-se sobre a matéria, nos termos dos artigos 9.º, 10, e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar